Tribunal: TJSP
Processo: 1024439-93.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA (CONSTITUCIONAL). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a justiça gratuita. O autor sustenta que exerce posse sobre o imóvel desde 2002, de forma

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA (CONSTITUCIONAL). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a justiça gratuita. O autor sustenta que exerce posse sobre o imóvel desde 2002, de forma mansa, pacífica e contínua, com finalidade de moradia, sem oposição até 2017, preenchendo os requisitos para usucapião especial urbana.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor preenche os requisitos legais para a usucapião especial urbana, conforme artigos 1.240 do Código Civil e 183 da Constituição Federal.

III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório demonstra o preenchimento dos requisitos legais para usucapião especial urbana, incluindo posse mansa e pacífica, ininterrupta por mais de cinco anos, com "animus domini", com finalidade de moradia. 4. A alegação de posse precária não se sustenta diante das provas apresentadas, incluindo documentos e testemunhos que corroboram a posse qualificada do autor. Inclusive servindo o presente v. acórdão como título hábil para fins de registro junto ao Cartório de Registro de Imóvel Competente.

IV. Dispositivo e Tese – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO -

Tese de julgamento: 1. Preenchimento dos requisitos legais para usucapião especial urbana. 2. Irrelevância da oposição tardia para fins de reconhecimento da usucapião.